Tribunal: STF
Processo: ARE 1430527
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Daniela Patrícia D Angelo Mota Queiroz contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não restou evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR MUNICIPAL -APOSENTADORIA ESPECIAL - Dentista que atua em condições insalubres - Direito à aposentadoria especial - Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal - Inexistência de lei específica que não pode impedir o servidor de ver o seu tempo de serviço contado de forma especial - Utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência Art. 57 da Lei nº 8.213/91 - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Direito à aposentadoria especial, contudo, que não garante, automaticamente, o direito à integralidade e à paridade - Autora que não preencheu o requisito de tempo de contribuição previsto pela Emenda Constitucional nº 47/03 como regra de transição - Sentença mantida - Recursos improvidos.



    A recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão “ao estabelecer que para a concessão da paridade e integralidade, o servidor deve preencher os requisitos do Art. 7º da EC nº41/2003 ou do Art. 3º, paragrafo único da EC nº 47/2005, confunde as normas previdenciárias de transição aplicáveis aos servidores que não exercem atividades especiais, com a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos.”



    Alega que “em razão de exercer atividade insalubre, reconhecida como especial nesses autos, não precisa cumprir as regras de transição para fazer jus a paridade e a integridade. Basta ter ingressado na atividade insalubre antes da promulgação da EC nº 41/03 e ter cumprido os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria especial, o que ocorreu no caso em tela.”



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente Ministra Rosa Weber determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, considerando o Tema n. 1.019 da repercussão geral. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem concluiu pela “ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1019”.



    Dessa forma, foi determinada a subida dos autos a esta Suprema Corte. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, assentou que a autora, ora recorrente, tem direito à aposentadoria especial mas não faz jus à integralidade e à paridade uma vez que não preencheu todos os requisitos transitórios exigidos.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    [...] o conjunto probatório produzido nos autos conduz ao reconhecimento de exercício de atividade insalubre por mais de vinte e cinco anos, com exposição do servidor a agentes nocivos de forma habitual e permanente e qualitativa, devendo ser reconhecido o direito da autora à aposentadoria especial, tal como restou decido pelo Magistrado a quo.



    Ocorre que, ainda que o servidor tenha direito à aposentadoria especial, não se pode admitir, automaticamente, que ele também tenha direito à integralidade e à paridade remuneratória, tal como pretendido. 



    A aposentadoria especial aplicável aos servidores públicos não confere automaticamente o direito à paridade e à integralidade. Para que tenha tais direitos, o servidor deve preencher, cumulativamente, os demais requisitos de transição específicos previstos nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. 



    [...]



    No caso dos autos, verifica-se que a autora não demonstrou ter preenchido o necessário requisito de tempo de 30 (trinta) anos de contribuição, consoante determinam as normas de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005, pois conforme a certidão de 05.11.2019 (fl. 32), a autora contava apenas com 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete meses) e 16 (dezesseis dias) de tempo de contribuição. 



    Em realidade, o que a autora pretende é se esquivar das normas de transição estipuladas pelas Emendas 41/2003 e 47/2005 e gozar do benefício da paridade pelo simples fato de ter ingressado no serviço público antes de 2003 e ter direito à aposentadoria especial.



    Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pela recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.189.836 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de dezembro de 2019) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente